Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004817-78.2021.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de obrigação de fazer que lhe move Pedro Gonçalves, durante o plantão judiciário no dia 06.03.2021, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré localize, disponibilize e transfira o autor à uma unidade hospitalar que contenha um leito de UTI para tratar da doença COVID-19, preferencialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande ou, na sua impossibilidade que faça em outra cidade que detenha o leito de UTI para o tratamento da doença diagnosticada, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não houve qualquer negativa de cobertura por parte da recorrente, mas tão somente a indisponibilidade naquele momento de leitos em todo Estado, em face do exorbitante número de casos de covid-19.
Assevera ainda que o quadro clinico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98, sendo que o médico que prescreveu o tratamento sub judice, não se utilizou de tais termos em sua declaração ou no pedido médico lançado no sistema, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo a r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator